Tribunal: STF
Processo: Ext 1711
Classe: Ext
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA EXTRADIÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO COLEGIADO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. SE ACOLHIDA A NULIDADE SUSTENTADA, MANUTENÇÃO DO DEFERIMENTO DA EXTRADIÇÃO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A Defesa técnica exerceu nos autos desta extradição o seu múnus nos autos de forma ampla e efetiva, uma vez que as circunstâncias dos autos demonstram a assistência contínua e ininterrupta da Defensoria Pública da União. 



    3. Embora sustente a tese da nulidade do julgamento pela renúncia do advogado constituído pouco antes da sessão virtual, nota-se que a Defensoria Pública da União não manejou, a tempo e modo, os recursos cabíveis.



    4. A pretensão arrosta o instituto da preclusão, tendo em vista a inércia da Defensoria Pública da União após a sua intimação pessoal e ciência inequívoca da decisão que determinou a imediata certificação de trânsito em julgado do acórdão que deferiu a extradição. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    6. Caso seja acolhida a nulidade articulada, o que se considera por eventualidade pelo caráter assíncrono da sessão virtual, revisito, desde logo, o mérito. Ao fazê-lo, voto pelo deferimento do pedido formulado, reiterando os fundamentos e razões consignados por ocasião do julgamento desta Extradição.